Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de embargos de declaração, quando ausente a indicação de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de indicação de vício na peça recursal configura fundamento suficiente para o não conhecimento dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação específica quanto à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15.03.2017.